Tribunal: TJBA
Processo: 8125249-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125249-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

Advogado(s)
:
DANIELA NEVES HENRIQUE, PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA

APELADO: LINK3 TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
JUCIENE FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA FUNDAMENTAÇÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Trata-se de agravo interno na qual a parte agravante, em desacordo com os limites objetivos da lide, apresentou tese recursal não ventilada na petição inicial, consubstanciada na alegação de cobrança de multa por rescisão antecipada contratual, em substituição à tese originária de inadimplemento contratual referente ao não pagamento por serviços prestados.

2. A inovação recursal configura violação aos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, que delimitam o efeito devolutivo da apelação às matérias discutidas no juízo de origem, vedando a introdução de novas causas de pedir ou fundamentos de direito em grau recursal. Tal conduta afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como compromete o duplo grau de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

3. A alegação de ausência de intimação para manifestação sobre a inovação recursal não enseja nulidade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja admissibilidade pode ser examinada diretamente pelo juízo
ad quem
, sem necessidade de prévia oitiva da parte, especialmente na ausência de demonstração de efetivo prejuízo, conforme dispõe o art. 282, §1º, do CPC.

4. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125249-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A e como apelada LINK3 TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .